Tribunal: STF
Processo: ARE 1496645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO EM DELEGACIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. CARACTERÍSTICAS DOS RÉUS APONTADAS PELOS OFENDIDOS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. BENS SUBTRAÍDOS APREENDIDOS COM OS RÉUS NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS CONTUNDENTES. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, E DESPROVIDOS.



    1. Não há violação do entendimento mais recente do STJ, no sentido da impossibilidade de fundamentar a condenação exclusivamente em reconhecimento presencial realizado sem a observância do art. 226 do CPP (HC n. 598.886), quando a prova da autoria do crime for baseada em outros meios de provas. No caso, foram produzidas outras provas, além do reconhecimento presencial, como a prova testemunhal e a apreensão da res furtiva em poder dos réus, provas que são suficientes para a condenação dos réus.



    2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que os três réus foram os autores dos crimes de roubo circunstanciado (roubos contra 3 vítimas). In casu, a condenação está lastreada em provas independentes do reconhecimento pessoal dos réus, que os vinculam à conduta criminosa, mormente o depoimento das testemunhas policiais e das vítimas, os quais indicaram que todos participaram do roubo, além das circunstâncias da apreensão dos recorrentes, que foram abordados pelos policiais, momentos após o crime, no carro utilizado na empreitada delituosa e ainda na posse dos bens subtraídos.



    3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. Em seus depoimentos, as vítimas não hesitaram ou demonstraram insegurança em apontar os autores do crime. Apesar do temor comum, afeito a todo ser humano, foram firmes e coerentes nos seus depoimentos, descrevendo fisicamente os réus e delineando os fatos e o contexto em que o crime ocorreu.



    4. Os depoimentos dos policiais, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar a sentença condenatória, principalmente quando reiterados em juízo e em consonância com as demais provas dos autos.



    5. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (artigo 156 do Código de Processo Penal). No caso dos autos, o terceiro réu não comprovou a origem lícita do celular que estava em sua posse.



    6. RECURSOS CONHECIDOS, preliminar rejeitada e DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente